Tribunal: TJMT
Processo: 0014566-78.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014566-78.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OTAVIO DOMINGOS FILHO - CPF: 181.821.601-97 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSIAS FERREIRA DA SILVA (RECORRENTE), NAO IDENTIFICADA (VÍTIMA), UESLEI DE CARVALHO MARTINS - CPF: 003.891.201-54 (ASSISTENTE), JUNIOR CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 007.569.591-01 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0014566-78.2019.8.11.0042

RECORRENTE: OTAVIO DOMINGOS FILHO, JOSIAS FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, III E IV) – OCULTAÇÃO DE CADÁVER (CP, ART. 211) –
DECISÃO DE PRONÚNCIA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DÚVIDA QUE CARECE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI – MERA FASE DE ADMISSIBILIDADE –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
.

Presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a preencher os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, o réu deve ser submetido ao Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para analisar a demanda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0014566-78.2019.8.11.0042

RECORRENTE: OTAVIO DOMINGOS FILHO, JOSIAS FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de
Otávio Domingos Filho
e
Josias Ferreira da Silva,
contra decisão proferida pelo Juízo da 12º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos III e IV, c/c art. 211 (ocultação de cadáver), na forma do art. 69, todos do Código Penal (id. 153724694).

Inconformada, a Defensoria Pública pleiteia a despronúncia, ao argumento de que as provas reunidas não são suficientes para indicar a autoria delitiva dos recorrentes (id. 153724704).

Apresentadas as contrarrazões (id.
153724707), a decisão recorrida foi mantida (id. 153724724).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id.
155606154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0014566-78.2019.8.11.0042

RECORRENTE: OTAVIO DOMINGOS FILHO, JOSIAS FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito de impronúncia
:

A defesa pugna pela impronúncia dos recorrentes, ante a precariedade dos indícios de autoria delitiva.

Argumenta que
“a única prova em desfavor dos Recorrentes advém da suposta confissão do Recorrente Otávio Domingos, a qual não foi confirmada por outros elementos de prova, e nem ratificada em juízo”
(
sic
do id. 153724704).

Com efeito, os recorrentes foram pronunciados pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, III e IV) e ocultação de cadáver (CP, art. 211), assim descritos na inicial acusatória:

[...] No dia 23 de dezembro de 2018, por volta das 19h30m, em frente a residência situada na Avenida Antártica, Casa 03, Bairro Ribeirão da Ponte, Chácara Fomento Agrícola, nesta Capital, os denunciados, previamente ajustados e com unidade de propósitos, fazendo uso de arma branca, mataram a vítima (não identificada), causando-lhe as lesões descritas no laudo de necrópsia acostado às fls. 31/43.

Segundo apurado, a vítima chegou ao local e disse aos denunciados que pretendia entrar no imóvel em que o denunciado JOSIAS morava e que ninguém iria impedi-lo. Desse modo, o referido denunciado OTAVIO apoderou-se de uma faca que estava em sua cozinha.

Depois a vítima foi em direção ao denunciado OTÁVIO, motivo pelo qual desferiu-lhe golpes com a faca. Na sequência, o denunciado JOSIAS, fazendo uso de uma corda, amarrou as mãos da vítima. Após a vítima estar imobilizada, o denunciado OTAVIO desferiu-lhe mais golpes.

Ao contínuo, o denunciado JOSIAS arrastou o corpo da vítima para próximo a uma árvore e cortou sua garganta.

O corpo da vítima foi localizado no dia seguinte por Joelma de Alencar Pereira, quando estava colhendo frutas no quintal da chácara de seu vizinho.

Extrai-se dos autos que houve o emprego de meio cruel quando do cometimento do delito. Verifica-se, também, que os denunciados utilizaram de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi atacada de inopino.

Consta dos autos que os denunciados ocultaram o cadáver da vítima, removendo-o para uma área localizada aos fundos do loteamento.[...]
(
sic
do id. 153722889).

A existência do fato é comprovada pelo boletim de ocorrência n. 2018.396439 (id. 153722889 – pág. 07), relatório de investigação (id. 153722889 – pág. 11), termo de apreensão (id. 153722889 – pág. 34) e laudo pericial n. 1.1.01.2018.017737-01 (id. 153722889 – pág. 36).

Os indícios de autoria delitiva, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente à julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

Ouvido apenas na fase inquisitiva, o recorrente
Otavio Domingos Filho
confessou a autoria delitiva, admitindo que foi quem desferiu os primeiros golpes de faca, bem como apontou a pessoa de
Josias Ferreira da Silva
como partícipe, sendo o responsável pelo corte da garganta da vítima.

Confira-se parte de seu depoimento em solo policial:

[...] QUE no DOMINGO dia 23/12/2018 entorno das 19:30 horas, o INTERROGADO estava na porta de sua casa juntamente com Josias que estava sentado em uma cadeira de fio; Quando viu a Vítima passando a cerca da casa do "Cabelo" (UESLEI DE CARVALHO MARTINS) e se aproximou da casa do vizinho do INTERROGADO, a casa que está desocupada, sendo essa a casa em que Josias residia antes de ir morar com o INTERROGADO; QUE a vítima chegou ‘bravo’ falando que iria entrar na casa e iria arrebentar o cadeado e queria aquela casa pra ele morar, e que ninguém podia impedir ele de entrar; QUE a vítima estava trajando uma camisa e uma calça e não viu se ele estava com uma mala; QUE Josias levantou e foi em direção da casa desocupada onde a vítima estava; QUE Josias se aproximou da vítima e disse: "naquela casa ninguém entra", nisso
Josias e a Vítima começaram a se agredir com socos, assim o INTERROGADO pegou uma faca que estava na cozinha, sendo uma faca de cabo preto, com lâmina normal e medindo entre 15 e 20 cm de propriedade do INTERROGADO, e se aproximou da discussão, momento em que a vitima "avançou" no INTERROGADO então O INTERROGADO desferiu uma facada na barriga da vítima quando a vítima "tonteou" e caiu no solo
, assim Josias amarrou as mãos da vítima para trás, a pedido do INTERROGADO, utilizando uma corda do INTERROGADO que estava próximo da área, sendo Josias quem pegou a corda; QUE o INTERROGADO disse "pea ele, porque ele tem força e eu não",
QUE assim o INTERROGADO deu mais duas facadas na barriga vítima, após a vítima estar amarrada no chão; QUE Josias arrastou vitima o segurando pelos braços para perto do pé de bananeira e naquele local Josias cortou a garganta de vítima
, QUE quanto a calça da vítima estar um pouco abaixada, foi em razão de Josias ter arrastado a vítima por uns 20 metros, e o INTERROGADO acompanhou até um pedaço e depois voltou para dentro de sua residência; QUE Josias lavou a faca e sua mão na caixa d'agua da residência do INTERROGADO e o INTERROGADO não sabe onde Josias jogou a faca utilizada no crime: QUE após isso eles pegaram a bicicleta que é de Josias e foram para o Grande Terceiro, sendo que o INTERROGADO não levou a sua muleta pois queria sair do local rapidamente, assim levou um cabo de vassoura para ele apoiar; [...] (
sic
do id. 153722889).

Após confessar o delito, a autoridade policial representou pela prisão temporária dos recorrentes, o que foi deferido pelo juízo, contudo, os mandados de prisão ainda pendem de cumprimento, eis que ambos estão foragidos.

O recorrente
Josias Ferreira
não foi ouvido em nenhuma das fases processuais, porquanto após a data dos fatos não mais retornou para a região.

Assim, foi decretada a revelia de ambos os recorrentes.

Durante a fase extrajudicial, a testemunha
Ueslei de Carvalho Martins
declarou que teve pouco contato com a vítima antes do ocorrido. Explicou que ela se aproximou dizendo que estava há 02 (dois) dias sem comer e que seu nome era
Josué
, vulgo
“Piauí”
. Narrou que comprou uma marmita para a vítima, mas que não a encontrou mais. Disse que, no dia seguinte, foi informado de que havia uma pessoa morta na chácara vizinha e desconfiava ser a vítima.

Em juízo,
Ueslei de Carvalho Martins
confirmou o relato policial, narrando que auxiliou a vítima um dia antes do ocorrido. Explicou que se ofereceu para fazer o reconhecimento, mas que o IML negou, pois não era familiar. Destacou que a vítima disse que seu nome era
Josué
, tinha 38 (trinta e oito) anos de idade e era natural do Piauí.

A testemunha
Júnior César de Oliveira
relatou que foi avisado por sua esposa sobre o corpo e, ao verificar, encontrou a vítima já sem vida, com as mãos amarradas. Afirmou que
Ueslei
comentou ter visto os recorrentes
Josias
e
Otávio
andando em direção à cidade, aparentando estarem apavorados.

Sob o crivo do contraditório,
Júnior César
confirmou sua versão apresentada ao Delegado de Polícia, dizendo que conhece os recorrentes e que, após o ocorrido, os dois nunca mais apareceram no local.

Corroborando os fatos, a testemunha
Auri Vieira Nascimento
, Investigador de Polícia lotado na DHPP, explicou, em juízo, que encontraram a vítima com as mãos amarradas, com um corte profundo na garganta e muitas perfurações no abdômen. Disse que encontraram uma bengala caída no local, a qual foi posteriormente identificada como de propriedade do recorrente
Otávio
. Descreveu que a vítima foi arrastada, pois a calça estava abaixo da zona glútea e com as mãos amarradas para trás. Destacou, ainda, que tiveram muitas dificuldades de encontrar os recorrentes, ante a precariedade das informações sobre qualificação e endereço de ambos.

Nesse cenário, é possível afirmar que há indícios de autoria suficientes para sustentar a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado.

Cediço que eventual dúvida deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, tendo em vista que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

No ponto, relembro a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:
“[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...]”
[1]
.

Na espécie, observa-se que a decisão prolatada limitou-se a indicar a materialidade do fato e existência de indícios de autoria, sem incorrer em excesso de linguagem.

Portanto, à vista das provas examinadas, observa-se a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, a preencher os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para pronunciar os recorrentes.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

[1]
AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023